Tribunal: TJSP
Processo: 0010594-74.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA MÉDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA SENTENÇA QUE RECLASSIFICOU A CONDUTA DO SENTENCIADO PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
1. Como é a regra em matéria de controle de atos administrativos, sem se olvidar das peculiaridades do

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA MÉDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA SENTENÇA QUE RECLASSIFICOU A CONDUTA DO SENTENCIADO PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
1. Como é a regra em matéria de controle de atos administrativos, sem se olvidar das peculiaridades do procedimento para a apuração de faltas disciplinares no âmbito da execução penal, o controle exercido pelo Poder Judiciário deve referir-se, sobretudo, à legalidade do ato. Cumpre, portanto, ao Juiz de Direito da execução penal verificar se foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se exigindo, contudo, as mesmas formalidades e o mesmo rigor do processo criminal. Verifica-se, no caso concreto, que havia elementos informativos suficientes para concluir-se pela materialidade da falta disciplinar de natureza média, bem como para atribuir a sua autoria ao sentenciado, o que obsta a absolvição disciplinar do reeducando, ou, como fez a sentença, a reclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza grave. Doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini.
2. No caso concreto, o sentenciado, ora agravante, foi condenado na esfera administrativa pela prática de falta média prevista no art. 45, XVIII, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (Resolução SAP 144/2010). De acordo com a conclusão do Procedimento Apuratório Disciplinar, o sentenciado praticou a conduta a ele imputada (fls. 35). Entretanto, à vista dos elementos constantes do referido procedimento, a conclusão administrativa não foi homologada pelo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal, que preferiu entender que a infração disciplinar assumiu a natureza grave (fls. 39/43), em contrariedade aos elementos informativos dos autos, à decisão da Autoridade administrativa e aos pareceres do Ministério Público e da Procuradoria Geral de Justiça.
3. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
4. Agravo de Execução Penal provido, a fim de reconhecer a prática, pelo sentenciado Evandro de Souza, da falta média datada de 11/10/2022, determinando a sua anotação no prontuário do sentenciado, e revogar as sanções que lhe foram impostas.